Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737875-20.2025.8.07.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: JAQUELINE MENDES MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, NEY FERRAZ JÚNIOR DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença que tem por objeto acórdão exarado nos autos do Mandado de Segurança no 0725197-41.2023.8.07.0000 impetrado em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Presidente do IADES - Instituto Americano de Desenvolvimento, objetivando a intimação das autoridades apontadas como coatoras para dar imediato cumprimento ao título judicial, mediante a regularização da sua situação no certame, com a retirada da condição “sub judice” de sua inscrição. Requer, ainda, que seja assegurada a sua nomeação no cargo, em igualdade de condições com os demais candidatos aprovados, evitando-se qualquer prejuízo em razão da indevida manutenção da restrição Esta Relatoria, na decisão exarada no ID 76048799, indeferiu a petição inicial, tendo em vista a inadequação da via eleita, porquanto o cumprimento de sentença deve ser requerido nos autos do mandado de segurança no qual foi constituído o título judicial. A exequente, no petitório constante do ID 76984396, informou que, ao tentar anexar petição aos autos do Mandado de Segurança no 0725197-41.2023.8.07.0000, com a finalidade de requerer o cumprimento do título judicial, o sistema apresentou erro, impedindo o peticionamento e o regular processamento do requerimento. Pugna, ao final, pelo deferimento da tramitação do cumprimento de sentença em processo autônomo. É o relatório. Decido. A Secretaria da egrégia 2a Câmara Cível, em atendimento à determinação constante do ID 77095277, informou que o Núcleo de Apoio à Gestão dos Sistemas da 2a Instância - NUAGE, após análise, não encontrou restrições para peticionamento nos autos do Mandado de Segurança no 0725197-41.2023.8.07.0000. Dessa forma, não havendo restrição de peticionamento no Mandado de Segurança no 0725197-41.2023.8.07.0000, mantenho a decisão exarada no ID 76048799, pela qual foi indeferida a petição inicial do cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025 às 15:48:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora